Tribunal: TJMT
Processo: 1020834-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020834-29.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CANARANA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo Município de Cnarana, em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Canarana, que, nos autos da Execução Fiscal no 1000427-80.2018.8.11.0029 promovida contra o Banco Bradesco S/A, que determinou a suspensão do feito, em razão da oposição de Embargos à Execução Fiscal.
No presente caso, o Recorrente pleiteou liminarmente a reversão dos efeitos da decisão, o que foi concedido no ID no 63034508.
A decisão retro culminou na interposição de Agravo Interno por parte do Recorrido (ID no 67248996), este, entretanto, não foi provido, consoante o Acórdão de ID no 75132960.
Neste momento, o Agravado comparece nos autos a informar a perda do objeto, já que substituiu a garantia oferecida pelo depósito integral do montante ensejado, o que de maneira impositiva, suspende o curso da Execução Fiscal.
É o que merece registro.
Decido.
Como mencionado no relatório, a única pretensão recursal por parte do Município de Canarana é a reversão dos efeitos da decisão objurgada, esta que suspendeu o curso da Execução Fiscal, em razão dos Embargos à Execução Fiscal opostos, já que esta não seria suficiente para a obtenção do efeito pretendido.
Após as movimentações processuais registradas alhures, o Recorrido comparece no feito a comprovar o depósito integral do montante cobrado, o que, consoante o artigo 151, II, do Código de Processo Civil, é meio hábil à suspensão do curso do feito executório.
Veja-se o que registrado o mencionado dispositivo:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
II - o depósito do seu montante integral;
[...]
Com esta informação, é certo que o mérito do presente recurso se encontra esgotado, pois a demanda acerca da suspensão deixa de existir, eis que, inclusive, houve a substituição do meio de garantia do juízo.
Nesta toada, não há mais o que ser discutido no presente Agravo de Instrumento, o que impõe a sua extinção, sem resolução de mérito, em virtude da perda do objeto.
Diante do exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação do mérito deste recurso, ante a perda do objeto, não conheço do presente Agravo de Instrumento, por estar manifestamente prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, XV, do RITJMT.
Publique-se
intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de março de 2021.
Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora